Tribunal: STF
Processo: RE 459689
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO URBANÍSTICO. PLANEJAMENTO E USO DO SOLO URBANO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. OPERAÇÃO URBANA CENTRO. ALTERAÇÃO. DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR, MEDIANTE LEI, DE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejam recursos extraordinários, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Câmara Municipal de São Paulo e o Presidente da Câmara Municipal de São Paulo (fls. 279-95), e Município de São Paulo (fls. 318-49). 



    Aparelhados ambos os recursos na afronta aos arts. 2º e 182 da Lei Maior e ao princípio da autonomia municipal.



    O Tribunal de origem julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, na qual pleiteada a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do art. 6º e da expressão “ou fora” contida nos arts. 6º e 7º da Lei Municipal nº 12.349/1997, que instituiu a denominada Operação Urbana Centro. O aresto está assim ementado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade Lei do Município de São Paulo que trata da instituição da operação Urbana Centro, a qual delegou ao Poder Executivo a competência, para aleatoriamente, estabelecer normas de zoneamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos e demais limitações administrativas fora dessa área Poder Legislativo Municipal que não pode delegar sua função de legislar sobre essa matéria, que lhe foi conferida pela Constituição Ação procedente” (fl. 243).



    Admitidos, na origem, o recursos extraordinários e o apelo especial concomitantemente interposto (fls. 365-66), o Superior Tribunal de Justiça, com amparo no art. 543, § 2º, do CPC, sobrestou o especial e remeteu os autos a esta Corte, nestes termos:



    “Tratando-se de ação direta de inconstitucionalidade estadual e o acórdão recorrido decidiu o mérito sob fundamento exclusivamente constitucional, competindo à Suprema Corte reapreciar a questão na via do extraordinário, cabível o sobrestamento do recurso, na forma do art. 543, § 2º do CPC, no que tange à tese em torno do art. 27 da Lei 9.868/99, relativa aos efeitos da ação, devidamente prequestionada pelo Tribunal a quo.



    Com estas considerações, sobresto o julgamento do recurso determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento dos recursos extraordinários” (fl. 388).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não-conhecimento dos recursos (fls. 395-401), apontando ausência de prequestionamento dos dispositivos da Constituição da República indicados no apelo extremo.



    A Câmara Municipal de São Paulo e o recorrido, Ministério Público do Estado de São Paulo, foram instados a se manifestar sobre o contido na petição STF 141.717/2009 do Município de São Paulo (fls. 412-424). A parte recorrente pugnou pelo provimento do apelo extremo e pela improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (fl. 433). O recorrido se quedou inerte quanto à intimação (fl. 437).



    Ao exame da Petição 2859-MC/SP, o Ministro Gilmar Mendes, deferiu pedido de efeito suspensivo, referendado pelo Plenário desta Corte, até o julgamento final do presente recurso. O acórdão está assim ementado:



    “Ação cautelar inominada. Recurso extraordinário. Efeito suspensivo. 2. Decisão monocrática concessiva. Referendum do Plenário. 3. Operação Urbana Centro. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em ADI estadual, declarou a inconstitucionalidade de lei do Município de São Paulo. 4. Eficácia dos efeitos dessa declaração para momento futuro - 'pro futuro'. Art. 27 da Lei nº 9.868, de 10.11.99. 5. Existência de plausibilidade jurídica do pedido de declaração de inconstitucionalidade com eficácia 'ex nunc' e ocorrência do periculum in mora. 5. Cautelar, em questão de ordem, referendada.”



    Após substituição da Relatoria, neguei seguimento aos recursos extraordinários, forte no entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte que, à época da prolação da decisão monocrática, era firme no sentido de que os procuradores jurídicos da Câmara Municipal e do Município não possuem legitimidade para manejar recurso extraordinário em sede de controle normativo abstrato, sem que o recurso esteja subscrito ou ratificado, respectivamente, pelo Presidente da Mesa Diretora e pelo Prefeito do Município.



    Irresignados, a Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo e o Presidente da Câmara Municipal de São Paulo manejaram agravo interno, ao qual a Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento.



    Opostos embargos de divergência, o Plenário, por unanimidade, acolheu e deu provimento à divergência para conhecer do recurso extraordinário e devolver a análise do mérito a esta relatora. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Consoante relatado, o Órgão Especial do TJ/SP concluiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 1º do art. 6º e da expressão “ou fora” contida nos arts. 6º e 7º da Lei Municipal nº 12.349/1997, que instituiu a denominada “Operação Urbana Centro”, de cujo teor, na parte impugnada, transcrevo:



    “Art. 6º O potencial construtivo de áreas de terrenos contidos no perímetro da Operação Urbana Centro que sejam transformadas em áreas livres e verdes doadas à Prefeitura como bem de uso comum do povo, poderá ser aplicado no remanescente do próprio terreno ou transferido para outro imóvel situado no interior ou fora da área da Operação Urbana Centro. 



    § 1º Quando o imóvel cessionário estiver situado fora do perímetro da Operação Urbana Centro, aplicam-se, para efeito da transferência, as disposições do artigo 7º, incisos III, IV e V e §§ 1º, 2º e 3º desta Lei. 



    […]



    Art. 7º Para incentivar a restauração dos imóveis classificados como Z8-200, dos já tombados e dos que vierem a ser tombados pelo Poder Público na vigência desta Lei e contidos na área da Operação Urbana Centro, será admitida a transferência de seu potencial construtivo, pelo seu valor equivalente, para outros imóveis localizados dentro ou fora do perímetro da Operação Urbana Centro, observadas as seguintes condições: 



    I - para imóveis preservados cujo coeficiente de aproveitamento efetivo seja inferior ou igual a 7,5 (sete e meio), o potencial construtivo passível de transferência será calculado pela diferença entre o potencial construtivo do lote, adotado o coeficiente de aproveitamento máximo igual a 12 (doze), e a área construída nele existente; 



    II - para imóveis cujo coeficiente de aproveitamento efetivo exceder a 7,5 (sete e meio), o potencial construtivo passível de transferência será determinado pela aplicação cumulativa do disposto nas alíneas abaixo: 



    a) a área construída até 12 (doze) vezes a área do lote poderá ser objeto de transferência em quantidade equivalente a 60% (sessenta por cento); 



    b) a área construída que exceder a 12 (doze) vezes a área do lote até o limite de 15 (quinze) vezes a área do lote poderá ser objeto de transferência em quantidade equivalente a 40% (quarenta por cento); 



    c) a área construída que exceder 15 (quinze) vezes a área do lote poderá ser objeto de transferência em quantidade equivalente a 20% (vinte por cento). 



    III - a área construída equivalente para o imóvel cessionário será calculada pela seguinte fórmula: 



    ACe = (VTp/VTc) x (CAc/CAp) x PCpt, onde: 



    ACe = área construída equivalente para o imóvel cessionário; 



    VTp = valor do metro quadrado do terreno do imóvel preservado constante da Planta Genérica de Valores; 



    VTc = valor do metro quadrado do terreno do imóvel cessionário constante da Planta Genérica de Valores; 



    CAc = coeficiente de aproveitamento máximo da zona de uso do imóvel cessionário; 



    CAp = 4 (quatro) = coeficiente de aproveitamento do terreno adotado na área da Operação Urbana Centro para os casos de transferência de potencial construtivo; 



    PCpt = potencial construtivo passível de transferência, em metros quadrados. 



    IV - o coeficiente de aproveitamento final do imóvel cessionário não poderá exceder a 4 (quatro) vezes a área do lote ou a 1,5 (uma e meia) vezes o coeficiente de aproveitamento máximo da zona de uso onde está localizado, prevalecendo o maior valor; 



    V - para efeito da determinação do coeficiente de aproveitamento máximo da zona de uso do imóvel cessionário, referido nos incisos III e IV deste artigo, aplicam-se às disposições do artigo 24 da Lei n. 7.805(2), de 1º de novembro de 1972, com redação dada pelo artigo 18 da Lei n. 8.881(3), de 29 de março de 1979. 



    § 1º O empreendimento no imóvel cessionário será submetido à análise urbanística, observados os seguintes parâmetros: 



    a) o impacto da implantação do empreendimento no sistema viário e na infra-estrutura instalada; 



    b) o uso e ocupação do solo existente na vizinhança visando à manutenção da qualidade ambiental e da paisagem urbana. 



    § 2º É vedada a transferência de potencial construtivo para imóveis contidos nas zonas de uso Z1, Z8, Z9, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z8-100, nos corredores de uso especial Z8-CR1, Z8-CR2, Z8-CR4 quando lindeiro à Z1, Z8-CR5 e Z8-CR6 e nas áreas de proteção dos mananciais definidas pela legislação pertinente. 



    § 3º A transferência de que trata este artigo poderá ser total, parcial ou realizada em etapas, e ser feita para um ou mais imóveis, pertencentes a um ou mais proprietários. 



    § 4º A análise das propostas de transferência de potencial construtivo levará em conta a necessidade de restauração do imóvel preservado, ficando o seu proprietário obrigado a executá-la em conformidade com as diretrizes fornecidas pelos órgãos competentes. 



    § 5º O não-cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica na aplicação das penalidades previstas nos artigos 12 e 13 da Lei n. 9.725(4), de 2 de julho de 1984. 



    § 6º Os projetos de restauração e conservação dos imóveis referidos neste artigo deverão ser aprovados pela Secretaria Municipal de Cultura - SMC e, no caso dos imóveis classificados como Z8-200, também pela Secretaria Municipal do Planejamento - SEMPLA. 



    § 7º O controle de transferência de potencial construtivo será exercido e fiscalizado pela Secretaria Municipal do Planejamento - SEMPLA, ouvida a Secretaria Municipal de Cultura - SMC nos casos de imóveis tombados, cabendo à primeira a expedição, mediante requerimento, de: 



    I - Declaração de Potencial Construtivo, ao proprietário do imóvel preservado; 



    II - Certidão de Potencial Construtivo Transferido, ao proprietário do imóvel cessionário. 



    § 8º Nos pedidos de aprovação de projetos de edificação que utilizam potencial construtivo transferido deverá ser apresentada a certidão de que trata o inciso II do parágrafo anterior, que será entregue ao interessado mediante garantia, a ser fixada pela Prefeitura, de que a restauração do imóvel preservado seja executada no prazo estabelecido pela Comissão Normativa da Legislação Urbanística - CNLU. 



    § 9º A garantia de que trata o parágrafo anterior será liberada após a emissão, pelo órgão municipal competente, do termo de aceitação técnica da obra concluída.” 



    Do aresto recorrido, destaco:



    “[...]



    De seu turno, a regra da indelegabilidade de funções entre os Poderes (art. 5°, § 1°, CE), evidentemente configura um princípio veiculado pela Constituição Estadual, ao qual estão vinculados os Municípios, em face do que dispõem os artigos 2º da CF e 144 da CE.



    Finalmente, a alegação da pretensa instauração de confronto de lei municipal com a Constituição Federal improcede, já que nenhuma das normas consideradas ofendidas pela Câmara Municipal de São Paulo possui correspondente naquela. 



    No mérito, a presente ação deve ser julgada procedente. 



    Conforme acena o d. Representante do Parquet Superior, no parecer supramencionado:



    ‘A Lei n° 12.349/97, do Município de São Paulo, criou um programa de revitalização do centro da cidade pelo qual, basicamente, permitiu-se que fossem transferidos potenciais construtivos não utilizados de um imóvel situado nessa região para outro imóvel situado tanto no centro como fora ele. E, exatamente por permitir a transferência para fora da região central, entendeu-se que, nesse aspecto, a lei é inconstitucional. 



    É importante salientar, contudo, que enquanto trata das intervenções urbanísticas na região central, cujo perfil pretende revitalizar, a lei realmente respeita as regras constitucionais, pois delimita geograficamente a zona que estará sujeita às mudanças necessárias para se alcançar aquele objetivo. Em outras palavras, significa dizer que a lei, dentro das regras que fixa, mudou o zoneamento do centro da cidade. Nesse aspecto, a lei definiu, com razoável precisão, os limites objetivos para a transferência de potencial construtivo. 



    Entretanto, quando a lei prevê a possibilidade de transferência desse potencial para fora da zona central as mudanças no zoneamento da cidade tornaram-se totalmente aleatórias, a critério exclusivo do Poder Executivo. Com efeito, mais de 70% da cidade estará sujeita a essas transferências aleatórias pois, como demonstrado no parecer da arquiteta e urbanista Dra. Raquel Rolnik (untado no protocolado em anexo), é essa a área correspondente à Z-2, que está fora dos limites legais. 



    Ou seja: a lei foi aparentemente rigorosa, mas não resiste à prova da realidade. 



    O zoneamento de 2/3 da cidade estará sujeito mudanças, da mesma forma que suspensão, por esse E. Tribunal, das 'Operações Interligadas', criadas pela Lei nº 11.773/95 (ADIn nº 45.352-0/5). Com isso, desvirtua-se o objetivo da lei - que é a revitalização do centro -, permitindo-se alterações urbanísticas que não se coadunam com esse objetivo, pois afetarão áreas fora da região central da cidade.



    Dentro desse panorama, a transferência de potencial construtivo para fora da região central, mediante simples aprovação de um órgão do Poder Executivo, configura claramente ofensa ao princípio da indelegabilidade de funções entre os Poderes (artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição Estadual), subtraindo do legislador a sua função constitucional de estabelecer normas sobre zoneamento, índices urbanísticos, uso e ocupação do solo (artigo 181 da Constituição Estadual). 



    O zoneamento se insere na figura mais ampla das limitações administrativas, constituindo-se, ao lado da desapropriação e da servidão pública, num dos instrumentos precípuos, de ordem jurídica, do urbanismo entre nós, daí porque o assunto em pauta insere-se na temática do chamado poder de policia (cf. Toshio Mukai, Direito e Legislação Urbanística no Brasil, Saraiva, São Paulo, 1988, p. 247). 



    […]



    Não bastasse isso, a Lei 12.349/97 do Município de São Paulo, em evidente conflito com as noções até agora apresentadas, delegou ao Poder Executivo competência para, de forma totalmente desarrazoada, atentatória à moralidade e ao interesse público, alterar índices urbanísticos e características de uso e ocupação de solo. Ou seja, de forma genérica, permitiu mudanças nas normas de zoneamento da cidade de São Paulo, não diretamente para favorecer a região central, mas para provocar alterações em 2/3 da urbe. 



    Decorre, daí, que a referida lei é inconstitucional. E a incompatibilidade vertical é manifesta pois, se a Constituição reservou à lei o tratamento dessa matéria, não poderia norma infraconstitucional, contrariando aquela disposição, atribuir ao Poder Executivo competências que ele não tem. Como adverte ARNOLD WALD, o 'Poder Executivo não tem poderes, nem pode vir a tê-los, para modificar os ditames legais orientadores da disposição urbanística da urbe' (cf. Lei de Zoneamento Urbano - Competência Exclusiva do Legislativo - Delegação de Poderes ao Executivo, Revista Trimestral de Direito Público 8/46) . 



    Mais não é só o artigo 181 da Constituição Paulista que está sendo afrontado pela Lei n° 12.349/97. De fato, essa lei contraria, também, o princípio da separação dos Poderes, previsto no artigo 5° da Constituição do Estado. Como assinala J. J. GOMES CANOTILHO, esse princípio configura forma e meio de limite de poder, assegurando uma medida jurídica ao poder do Estado e, portanto, serve para garantir e proteger a esfera jurídico-subjetiva dos indivíduos. 



    O princípio da separação como princípio positivo assegura uma justa e adequada ordenação de funções do Estado e, consequentemente, intervém como esquema relacional de competências, tarefas, funções e responsabilidades dos órgãos do Estado. Nesta perspectiva, separação ou divisão de poderes significa responsabilidade pelo exercício de um poder (cf. Direito Constitucional, Almedina, Coimbra, 6ª ed., 1995, p. 365).



    […]



    Assim, não pode o Poder Legislativo Municipal delegar sua função de legislar sobre matéria urbanística, pois esta função foi-lhe conferida pela Constituição. E como foi exatamente isso que o Legislativo paulistano fez, revela-se aí a inconstitucionalidade da Lei n° 12.349/97, do Município de São Paulo. De fato, se o artigo 181 da CE atribuiu à lei municipal o trato de matéria urbanística, inclusive normas de zoneamento, não podia essa atribuição ser delegada, como o foi, ao Executivo. Afrontou-se, claramente, o § 10 do artigo 5º da Constituição Paulista’ (cf. fls. 141/147). 



    Isto posto, rejeitadas as preliminares, julga-se procedente a presente ação.” (fls.243-54)



    Consoante consignado pelo Tribunal de origem, a Lei Estadual nº 12.349/1997, que visa disciplinar o programa “Operação Urbana Centro” – no qual pretendida a revitalização e a recuperação da área central da cidade de São Paulo –, extrapolou seus objetivos quando deixou “a critério exclusivo do Poder Executivo” (fl. 247) a competência para proceder às alterações urbanísticas que afetarão áreas fora da região central da cidade.



    Em arremate, a Corte a quo, adotando como razão de decidir o parecer do Procurador-Geral de Justiça, asseverou que “não pode o Poder Legislativo Municipal delegar sua função de legislar sobre matéria urbanística, pois esta função foi-lhe conferida pela Constituição” (fl. 254).



    Nos apelos extremos, tanto a Câmara Municipal de São Paulo e o Presidente da Câmara Municipal de São Paulo (fls. 279-295) quanto o Município de São Paulo (fls. 318-336) contestam a procedência da referida ação direta, ao fundamento de que houve apenas delegação de atos de execução ao Poder Executivo, nestes termos: 



    “[…]



    outorgando a Constituição Federal à lei municipal a fixação das diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano, tem-se que as normas tidas por inconstitucionais limitaram-se a dar cumprimento a tal dispositivo - conforme amplamente demonstrado no item anterior. 



    Por via de consequência, a decisão que declarou a respectiva inconstitucionalidade acabou por violar a disposição da Constituição Federal em foco (artigo 182)”. (fls. 285-95)



    “[…]



    Não se tratou, portanto, da ideia simplista de que estivesse havendo delegação de poderes, do Legislativo para o Executivo, o que feriria o artigo 5º, § 1º. da Constituição Paulista e, consequentemente, o artigo 2º da Carta Magna, que consagra o princípio da separação de poderes.



    Ressalte-se que a doutrina e jurisprudência pátrias são iterativas no sentido de que, julgada a ação direta de inconstitucionalidade, no âmbito estadual, com fundamento em parâmetro constitucional que configure norma repetida da Constituição Federal, fica autorizada a interposição de recurso extraordinário ao Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, na hipótese dos autos, o demandante, na realidade, confronta, de forma direta, a norma impugnada em face dos artigos 2° e 182 da Constituição Federal, o que é expressamente vedado pelo indigitado art. 125, par. 2° da Carta Magna, violando-o, pois.



    […]



    Não há como se falar em qualquer violação ao artigo 181 da Carta Paulista ou ao artigo 182 da Carta Federal porque a referida lei foi editada após regular processo legislativo desenvolvido no âmbito da edilidade paulistana, respeitada a sua disciplina, na conformidade dos artigos 40, § 4° e 41 da Lei Orgânica. 



    Destarte, a Lei em destaque atende ao comando expresso do artigo 181 caput da Constituição do Estado, porque estabelece, em conformidade com as diretrizes do Plano Diretor, normas sobre zoneamento e ocupação do solo” (fls. 322-35)”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.



    Ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 12.349/1997 – que permitiu que as mudanças no zoneamento da cidade se fizessem “a critério exclusivo do Poder Executivo” (fl. 247) –, por contrariedade aos arts. 5º, § 1º, e 181 da Constituição Paulista, a Corte de origem, na verdade, prestigiou o princípio da separação dos Poderes e preservou a competência do Município para estabelecer, mediante lei, “normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes” (art. 181 da Constituição Estadual).



    Nessa linha, esta Suprema Corte já decidiu que o planejamento do uso do solo urbano é da competência dos municípios, exercida mediante lei em sentido formal. Colho precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO URBANÍSTICO. PLANEJAMENTO E USO DO SOLO URBANO. §§ 1º A 4º DO INC. VII DO ART. 180 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESTRIÇÕES AOS MUNICÍPIOS PARA A DESAFETAÇÃO DE ÁREAS DEFINIDAS EM PROJETOS DE LOTEAMENTO COMO ÁREAS VERDES OU INSTITUCIONAIS. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE DIREITO URBANÍSTICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. OFENSA AOS INCS. I E III DO ART. 30 E ART. 182, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA” (ADI 6602, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 24.6.2021).



    Noutro giro, não obstante a verificada inconstitucionalidade da Lei nº 12.349/1997 do Município de São Paulo, nos termos debatidos no Tribunal de origem, bem como a jurisprudência desta Corte quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso, faz-se aqui necessário excepcionar, em nome do princípio da segurança jurídica, a aplicação do efeito ex nunc, na hipótese, pelos seguintes argumentos do Município recorrente na petição/STF 141.717/2009 (fls. 412-424):



          “A citada lei municipal foi editada há mais de dez anos (na data de 06 de junho de 1997), para instituir um programa de melhorias para a degradada área central do Município de São Paulo, conhecido como 'operação urbana centro'.



    Após mais de dois anos de vigência da lei e da produção de seus efeitos, foi interposta a ação direta de inconstitucionalidade em questão” (fl. 413).



(...) 



    “Cerca de três anos após o ajuizamento da ação e cinco anos da sua vigência, sobreveio a decisão atacada, julgando o pedido procedente.



    Foram interpostos recurso especial e extraordinário, ambos admitidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo o presente recurso extraordinário interposto com vistas à reforma do acórdão do Tribunal de Justiça, 'alterando-se o julgado recorrido e seus efeitos'.



    Por meio do ajuizamento de medidas cautelares no STJ e no STF, foram concedidos efeitos suspensivos aos recursos, como não poderia deixar de ser, confirmando-se a necessidade concreta de respeito ao princípio da segurança jurídica” (fls. 414-415). 



(...)



    “Foi concedido efeito suspensivo limitado ao recurso especial para suspender novos contratos e, posteriormente à concessão de efeito suspensivo total do julgado por esta Suprema Corte, o C. STJ sobrestou o julgamento do recurso especial, nos termos do artigo 543, § 2º do Código de Processo Civil” (fl. 415). 



(...)



    “Ao analisar o pleito, o eminente Min. Relator Gilmar Ferreira Mendes deferiu o pedido, ad referendum do Pleno, até o final julgamento da questão, modulando a eficácia dos efeitos de eventual confirmação da declaração de inconstitucionalidade para momento pro futuro, destacado, no final da extensa e jamais atacada decisão que suspendeu o acórdão recorrido” (fls. 415-416).



(...) 



    “Houve o reconhecimento expresso de que, caso não amparadas as situações concretas geradas anteriormente ao decreto de inconstitucionalidade, no período de cinco anos durante o qual vigeram os indigitados dispositivos legais, haveria um quadro de grave insegurança jurídica. 



    De fato, na decisão referendada pelo Pleno, proferida nos autos 2859, que se encontram apensados ao presente, restou assentado o seguinte entendimento: 'se se entende inconstitucional a lei municipal em apreço, impõe-se que se limitem os efeitos dessa declaração (pro futuro)” (fl. 418). 



                      (...)



    “Impende notar que, nesse longo lapso temporal decorrido, não houve qualquer impugnação ao entendimento desta Corte, mesmo depois de devidas intimações acerca da decisão de inconstitucionalidade fosse fixada para momento 'pro futuro'” (fl. 423).



    Dessa forma, o reconhecimento da inconstitucionalidade do referido diploma legal, com efeitos ex tunc, nesse momento, causaria um prejuízo maior, tanto para o ente público quanto para a população que se beneficiou da revitalização e da recuperação do centro de São Paulo. Nessa linha, colho:



    “[...]. 4. Aplicação da técnica decisória da modulação dos efeitos como fórmula necessária para a tutela da segurança jurídica e do interesse social, considerados os efeitos da vigência, por mais de trinta anos, da regra constitucional invalidada. Mais de 130 emendas à constituição estadual promulgadas em desconformidade com a Constituição Federal, cujos efeitos jurídicos devem ser protegidos. 5. Ação direta conhecida e, no mérito, julgado procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 38, §2º, da Constituição do Estado de Rondônia, com efeitos ex nunc, a contar da data de publicação da ata do julgamento” (ADI 6453, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 18.02.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POLICIAIS FEDERAIS E POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. NÃO RECEPÇÃO DOS INCS. I, V, VI, XXXV E LI DO ART. 43 DA LEI N. 4.878/1965 E INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO CONFERIDA AOS INCS. II E XLIV DESSE DISPOSITIVO LEGAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RELEVANTES RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ATRIBUIR EFICÁCIA EX NUNC AO ACÓRDÃO EMBARGADO” (ADPF 353 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CABIMENTO. 1. Demonstrada a presença de risco à segurança jurídica e de excepcional interesse social, faz-se necessária a modulação dos efeitos do julgamento de procedência em Representação de Inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1216116 AgR-ED-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2020).



    Destaco que, na ação cautelar referendada pelo Plenário desta Corte (Pet. 2859/SP), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na qual atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, houve amplo debate sobre os efeitos pro futuro atribuídos à ADI estadual 066.785-0/4/SP (fls. 243-254).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1º, do RISTF), ressaltando os efeitos ex nunc da declaração incidental de inconstitucionalidade, tendo em vista o princípio da segurança jurídica.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora